Tribunal: STJ
Processo: 1526388-21.2024.8.26.0228
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144415 - SP(2026/0004626-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE RAMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBINSON GONZALO VIZCAY
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 402.929/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1.600.403/GO,
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Documento eletrônico VDA55900668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 25d8b066-5867-4b4d-b99d-16ad424b58a3

Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018;
AREsp 709.926/RS,
Turma, DJe 28/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900668 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:06
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 25d8b066-5867-4b4d-b99d-16ad424b58a3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3144415 - SP(2026/0004626-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: JOSE RAMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBINSON GONZALO VIZCAY
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
sob o fundamento de que a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão
agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a defesa impugnou de forma específica e
suficiente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela
Súmula 182 do STJ e pelo
do
art. 932
CPC/2015.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A defesa não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, quanto à
incidência da
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
4. A jurisprudência do STJ exige impugnação específica e suficientemente demonstrada dos
fundamentos da decisão agravada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação da decisão agravada deve ser específica e
suficientemente demonstrada para afastar a incidência da Súmula 182/STJ."
Documento eletrônico VDA55900967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: e17ec71f-f496-4601-b610-7dff432fd5e8

Dispositivo relevante citado: STJ, Súmula 182.
STJ, AgRg nos EDcl nos
Rel. Min. João
Jurisprudência relevante citada:
EAREsp 402.929/SC,
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 27.08.2014; STJ, AgInt no
Rel.
REsp 1.600.403/GO,
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 31.08.2016; STJ,
Rel.
EAREsp 746.775/PR,
Min. João Otávio de Noronha, relator p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira
30/11/2018;
AREsp 709.926/RS,
Turma, DJe 28/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
e
JOSÉ RAMOS DA SILVA
ROBINSON GONZALO VIZCAY contra decisão da Presidência desta Corte Superior que não
conheceu do agravo em recurso especial, fundamentando-se na aplicação da Súmula 182 do
Superior Tribunal de Justiça, devido à falta de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada (e-STJ, fls. 378-379).
A parte agravante alega que o Agravo em Recurso Especial impugnou, de forma
clara e fundamentada, todos os óbices da decisão de inadmissão, enfrentando de modo concreto
e pormenorizado a deficiência de fundamentação, a incidência da
e da
Súmula 7/STJ
Súmula 83/STJ.
Quanto ao suposto reexame de provas (
, afirma que não pretende
Súmula 7/STJ)
revolver o acervo probatório, mas apenas a revaloração das premissas fáticas já delineadas no
acórdão recorrido, à luz da correta interpretação da lei federal. Para sustentar a pretendida
desclassificação do delito, afirma que “os fatos incontroversos delineados no v. acórdão não
permitem concluir que os réus praticaram crime de roubo, mas sim de favorecimento real, de
modo que há violação ao
do CP no caso em tela” (e-STJ, fls. 388-390).
art. 349
Sobre a
argumenta que o Recurso Especial não busca uniformizar
Súmula 83/STJ,
divergência, mas simples e direta violação da lei federal. Em complemento, combate a majorante
do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o-A, I, do CP), sustentando que, após a
“arma de fogo” é conceito técnico que exige comprovação idônea, não
Lei 13.654/2018,
bastando relatos, e que o Decreto
demanda demonstração por laudo pericial da
10.030/2019
potencialidade lesiva, o que não ocorreu.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do feito ao
crivo do órgão colegiado.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do agravo (e-STJ, fls.
410-413).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55900967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: e17ec71f-f496-4601-b610-7dff432fd5e8

VOTO

A irresignação não prospera.
Conforme consignado anteriormente, o recurso especial foi inadmitido diante dos
seguintes fundamentos: deficiência de fundamentação,
e
Súmula 7/STJ Súmula 83/STJ.
Todavia, a defesa dos agravantes não impugnou adequadamente os fundamentos da
decisão agravada, limitando-se a afirmar, de forma genérica, que não incidiriam os mencionados
óbices sumulares (e-STJ, fls. 359-364).
Afinal, sobre a aplicação da
a parte agravante trouxe apenas razões
Súmula 7/STJ,
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a
o agravo
Súmula 7/STJ,
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local.
Nesse sentido:
"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da
a Agravante limitou-se a sustentar,
Súmula n. 7/STJ,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no
relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
AREsp n. 1.789.363/SP,
julgado em
DJe de
)
2/2/2021,
17/2/2021.

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
Documento eletrônico VDA55900967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: e17ec71f-f496-4601-b610-7dff432fd5e8

sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
128.660/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
18/8/2020,
24/8/2020.

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior
Tribunal ("é inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada" ). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg
nos
Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de
EREsp 1.387.734/RJ,
9/9/2014;
e AgRg nos EDcl nos
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 402.929/SC,
CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.
Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu
reafirmou
art. 932,
a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
Ademais, tem-se que: "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para
afastar a incidência da
dos fundamentos da
Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica
decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada"
(AgInt no
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
REsp 1.600.403/GO,
julgado em
DJe
grifou-se).
23/8/2016,
31/8/2016,
A Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Eis a ementa do aresto paradigma:
Súmula 182/STJ.
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
art. 514,
c/c
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
art. 544,
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo
novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
Documento eletrônico VDA55900967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: e17ec71f-f496-4601-b610-7dff432fd5e8

unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
CPC/2015,
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
EAREsp n. 746.775/PR,
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe
19/9/2018,
de
)
30/11/2018.
Ainda, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no
Rel.
AREsp 709.926/RS,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
18/10/2016,
.
28/10/2016)
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55900967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:17
Código de Controle do Documento: e17ec71f-f496-4601-b610-7dff432fd5e8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0004626-0
AREsp 3.144.415 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15263882120248260228 23260002024
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RAMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBINSON GONZALO VIZCAY
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RAMOS DA SILVA
AGRAVANTE
: ROBINSON GONZALO VIZCAY
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155485;0230188@
2026/0004626-0 - AREsp 3144415 Petição : 2026/0014042-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55899530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:18:44
Código de Controle do Documento: 701B78F1-0906-4AC4-AE50-345C8CC5000C